Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0704115-65.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de requerimento deduzido nos autos da apelação interposta por IVANDRO ALVES RIBEIRO (id. 34976326), em face de sentença de improcedência do pedido de liberação de veículo junto ao DETRAN-DF, por considerar não demonstrados os requisitos do art. 271, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tampouco que a motocicleta esteja licenciada e autorizada a transitar pelas vias públicas. Alega o apelante que propôs a ação em desfavor do apelado a fim de liberar o veículo I/H. DAVIDSON FLSTP, placa FHP-5556, ano 2011/2011, chassi 5HD1FMMCXBB674850, e que, embora tenha demonstrado inexistir razões para a manutenção do veículo em posse do apelado, o juízo singular declarou improcedente o pedido. Salienta que adquiriu a motocicleta em 18/12/2014, conforme autorização para transferência de propriedade registrada em cartório. Diz que não transferiu o bem para seu nome e, após um acidente, o veículo foi encaminhado para o pátio do apelado. Informa a inexistência de débitos pendentes junto ao Detran-SP, restando em aberto apenas as diárias do depósito que só podem ser pagas quando da retirada da motocicleta. Destaca que seu veículo irá a leilão na próxima segunda-feira, dia 24/10/2022, após autorização do juízo da execução fiscal n. 1500293-77.2016.8.26.0116 (Foro de Campos do Jordão/TJSP), o qual retirou a restrição de transferência do bem após requerimento do apelado, conforme documentos acostados nesta oportunidade. Pede a concessão de medida cautelar para determinar ao apelado que se abstenha de levar o veículo a leilão até o trânsito em julgado. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Na espécie, o apelante assevera ser proprietário do veículo I/H. DAVIDSON FLSTP, placa FHP-5556, ano 2011/2011, chassi 5HD1FMMCXBB674850, adquirido em 18/12/2014, conforme autorização para transferência de propriedade registrada em cartório. Alega que a motocicleta foi apreendida pelo apelado após um acidente e o órgão de trânsito se nega a restituir o veículo, “sob o argumento de que este não está em nome do Apelante e que somente liberará após a transferência do registro do veículo para seu nome, o que por óbvio é impossível por ele estar em posse da Apelada”. Do cotejo dos documentos acostados, verifico que o veículo objeto dos autos está apreendido no pátio do Detran-DF desde 25/03/2021, bem assim que o apelado requereu a retirada da restrição no sistema Renajud, lançado pelo juízo de Campos do Jordão -SP nos autos da ação de execução fiscal n. 1500293-77.2016.8.26.0116, com o escopo de levar o bem a leilão (id. 40386127). O pedido foi deferido pelo juízo paulista, conforme comprovante de remoção de restrição de id. 40386129 – p. 2. Além disso, a listagem obtida no site do apelado (id. 40397922 – p. 12) comprova que a motocicleta impugnada será levada a leilão nos próximos dias 24 e 25/10/2022, o que, incontestavelmente, prejudicará a resolução da presente lide caso o veículo seja alienado. Portanto, vislumbro presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar que o apelado se abstenha de levar o veículo I/H. DAVIDSON FLSTP, placa FHP-5556, chassi 5HD1FMMCXBB674850, a leilão até o trânsito em julgado. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator